Tribunal: TJBA
Processo: 8000267-77.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000267-77.2018.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIENE TEIXEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA. APELO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ITORORÓ – BA. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REAJUSTE. AFRONTA À LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DANO MORAL CONFIGURADO. SEGUNDO APELO INTERPOSTO POR ELIENE TEIXEIRA SANTOS. COMPROVAÇÃO PELO ENTE MUNICIPAL DE PAGAMENTO DAS VERBAS PLEITEADAS APÓS SETEMBRO DE 2018. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Tratam-se de Apelações Cíveis Simultâneas interpostas por ELIENE TEIXEIRA SANTOS e MUNICÍPIO DE ITORORÓ – BA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Itororó – BA, que nos autos da Ação de Cobrança Trabalhista n.º 8000267-77.2018.8.05.0133, julgou parcialmente procedente a ação condenando o réu ao pagamento do salário de dezembro e 13º (décimo terceiro) salário do ano de 2016, 1/3 (um terço) de férias de 2015, bem como ao pagamento das diferenças salariais apuradas relacionadas ao piso nacional do magistério durante o período de fevereiro, março e abril/2013, de janeiro e fevereiro/2014, de janeiro a abril/2015, de janeiro a dezembro/2016 e de janeiro a dezembro/2017 e janeiro a setembro de 2018, com reflexos remuneratórios nas vantagens correspondentes. Condenou ainda ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

2 – No que concerne ao apelo apresentado pelo MUNICÍPIO DE ITORORÓ – BA, impõe destacar que a Lei Federal n.º 11.738/2008 dispõe sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

3 – Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da mencionada legislação federal.

4 – O Colendo Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do Recurso Especial n.º 1426210, firmou o Tema 911 estabelecendo a incidência automática da adoção do piso salarial profissional nacional em toda a carreira do magistério e ao reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, sendo necessária a existência de lei local disciplinando a matéria.

5 – Nestas condições, conclui-se que Administração Pública não pode se esquivar de seu dever em agir pautado na legalidade e moralidade dos seus atos, mormente quando se tratar de pagamento remuneratório dos servidores, verbas de caráter alimentar, indispensável à dignidade do indivíduo. Ao Poder Público só é permitido fazer o que a lei autoriza, não havendo espaços para liberdades e vontades particulares, especialmente na hipótese de matéria prescrita em lei, de cunho vinculante para o administrador.

6 – Outrossim, o atraso no pagamento de salários de servidores públicos afeta a esfera extrapatrimonial do trabalhador, notadamente por se tratar de verba de caráter alimentar, indispensável à sua subsistência, razão pela qual enseja a condenação em indenização por danos morais.

7 – Em relação ao apelo apresentado por ELIENE TEIXEIRA SANTOS, constata-se que após setembro de 2018 a apelante recebeu salário-base superior ao piso estabelecido em lei, conforme Certidão de Quitação anexa (ID 75022171). Com efeito, revela-se o acerto da sentença hostilizada.

8 – Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Os honorários advocatícios deverão ser fixados no momento da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis Simultâneas n.° 8000267-77.2018.8.05.0133, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Itororó – BA, apelante e apelado simultaneamente autora ELIENE TEIXEIRA SANTOS e réu MUNICÍPIO DE ITORORÓ – BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Apelos, nos termos do voto da Relatora.

III